Tribunal: TJMT
Processo: 0002391-65.2016.8.11.0007
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002391-65.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ARTEJONES-EXTRACAO DE AREIA LTDA M E - ME - CNPJ: 02.510.576/0001-24 (APELANTE), NICOLAS MASSAHARU ISHITANI - CPF: 690.247.821-04 (ADVOGADO), JONES MORELLO - CPF: 585.391.158-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO –NULIDADE DA INTIMAÇÃO ACERCA DA CONSTITUIÇÃO DE NOVO PATRONO – INOCORRÊNCIA - INÉRCIA DO APELANTE EM CONSTITUIR NOVO CAUSÍDICO - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – PARTE COMUNICADA NA RENÚNCIA - PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado.” (STJ - AgInt no AREsp: 1935280 RJ 2021/0211379-3, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022)

2. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de Apelação Cível
interposto por
ARTEJONES-EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA - ME
contra sentença proferida pelo Juízo
da 6a Vara Cível da Comarca Alta Floresta/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo no 0002391-65.2016.811.0007, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que revogou a medida liminar, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC, condenando, ainda a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a parte apelante defende a nulidade da intimação recebida por pessoa estranha à empresa.

Diz que a pessoa que recebeu a intimação para que fosse nomeado novo patrono é pessoa estranha ao processo e que o endereço indicado no Aviso de Recebimento é divergente da pessoa jurídica.

Revela que o patrono renunciante tinha o dever de impugnar a contestação pois o prazo de sua responsabilidade processual ainda estava vigendo, uma vez que a contestação foi juntada em 10/07/2017 e o patrono desistente realizou a carga no dia 13/07/2017, devolvendo no dia 28/07/2017.

Acentua que o Juízo de origem não aplicou o disposto no art. 76, do CPC, pois em seu despacho determinou a intimação pessoal da parte para que constituísse novo advogado nos autos, sob pena de extinção do feito.

Nesse desiderato, postula pelo conhecimento e provimento do recurso, em seu efeito suspensivo ativo e devolutivo liminarmente, para anular a sentença combatida. [id. 8161629 e 8161630]

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 8161648]

A Procuradoria-Geral de Justiça entendeu desnecessária a sua intervenção nos autos. [id. 9002335]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que revogou a medida liminar, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC, condenando, ainda a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A

princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

In casu
, na data de 31/07/2017, aportou petição da advogada Naiara Rosso Morello, comunicando a renuncia do mandato, constando, ainda, a ciência inequívoca do ato pelo representante da empresa/autora. [id. 8161564]

Diante da renúncia, o Juízo de origem determinou a intimação pessoal da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, constituir novo advogado, sob pena de extinção do feito. [id. 8161567]

Na data de 11/05/2018, juntou-se carta A.R positiva nos autos. [id. 8161585]

Certificou-se o decurso de prazo sem que a parte autora constituísse novo patrono. [id. 8161587]

Sobreveio sentença, na data de 20/08/2018, nos seguintes termos:

“Analisando os autos é importante consignar que a capacidade processual e a representação judicial das partes constituem pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

In caso, verifica-se que aos 28 de julho de 2017, mediante protocolo, a antiga patrona do autor informou a renúncia ao mandato, possuindo, inclusive, a ciência do requerente quanto aos termos da renúncia.

Em 05 de abril de 2018 foi determinada a intimação pessoal do autor para constituir novo advogado, sendo o mesmo intimado aos 02 de maio de 2018, permanecendo, todavia, inerte.

Pois bem. Considerando a renúncia dos poderes procuratórios e, não tendo a parte autora constituído novo procurador judicial dentro do prazo legal, apesar de ter sido oportunizada a regularização da representação processual, encontra-se ausente o pressuposto de constituição e de desenvolvimento regular do processo.

Nestes termos, REVOGO a MEDIDA LIMINAR deferida às fls. 174/175v, e, JULGO EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil.

Condeno a Parte Autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, a parte Apelante sustenta que a intimação para nomeação de novo patrono é nula, visto que recebida por pessoa estranha à lide, bem como realizada em endereço diverso ao da pessoa jurídica.

Sobre o tema, prevê o Código de Processo Civil:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

§ 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo

§ 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia.

Todavia, não há se falar em nulidade, visto que a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça
“orienta-se no sentido de que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado (STJ - AgInt no AREsp: 1935280 RJ 2021/0211379-3, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022)”
.

Logo, diante da comprovação da ciência inequívoca da parte Apelante acerca da renúncia de sua patrona, não há que se falar em nulidade pela intimação ocorrida por pessoa supostamente estranha à lide, uma vez que desnecessária.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO DE CAUSA PELO AUTOR – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – REALIZADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo regular comunicação à parte no que tange à renúncia do mandato pelo seu patrono, é dispensável a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação.
(omissis)

(TJ-MT - EMBDECCV: 00000157319978110007 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 07/05/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/05/2019) [destaquei]

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – RENÚNCIA DE ADVOGADO NA INSTÂNCIA SINGULAR COM OBSERVÂNCIA AO ART. 112 DO CPC – INÉRCIA DOS APELANTES EM CONSTITUIR NOVO CAUSÍDICO – DECURSO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO APELO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a renúncia do mandato devidamente comunicada pelo advogado ao constituinte, na forma do artigo 112 do CPC, dispensa a intimação da parte para regularizar a representação processual
. A suspensão do processo para regularização processual no tocante à constituição de novos advogados é dispensada no caso concreto, tendo em vista a renúncia formalizada pelos antigos patronos com observância do art. 112 do CPC.

(omissis)

(TJ-MT 00003691720098110092 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) [destaquei]

Ademais, ainda que não fosse esse o entendimento, importante consignar que a carta AR, acostada ao id. 8161585, foi direcionada para o endereço do sócio gerente da empresa, conforme informações extraídas da exordial.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022